Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ATO PRATICADO POR SENADOR. CONEXÃO ENTRE O CONTEÚDO DA FALA E O CONTEXTO DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR. INADEQUAÇÃO NA EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAL. JUÍZO DE DECORO PRIVATIVO DA CASA LEGISLATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em razão de manifestações da parte ré. Recurso do réu visa a improcedência dos pedidos. Recurso da autora visa a majoração do quantum fixado a título de danos morais.
2 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). O caso não revela complexidade probatória a exigir a produção de prova pericial. Os fatos se relacionam com inserções de mídia escrita e afirmações que não foram impugnadas pelo réu. O réu alega possível alteração de mídia em vídeo, mas não há asserção em relação a tal hipótese, mas mera conjectura. Ademais, a mídia sequer foi apresentada, o que inviabilizaria eventual perícia. Os elementos de prova (vídeos, reportagens, parecer do MP) são, portanto, suficientes para julgamento de mérito. Preliminar de incompetência que se rejeita.
3 – Suspensão do feito. O réu postula a suspensão do processo com fundamento no art. 315 do CPC, previsto para a hipótese de o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso. A questão criminal não se mostra como prejudicial, pois a responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935 do Código Civil). Ademais, o réu não informou a existência de processo criminal em curso sobre o tema, pois não há notícia de que no inquérito policial indicado haja denúncia recebida. Preliminar que se rejeita.
4 – Imunidade material parlamentar. Dispõe o art. 53 da Constituição Federal, que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.”. Em relação à conduta dos parlamentares fora das dependências da casa legislativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é no sentido de exigir conexão entre a desempenho das atribuições do cargo e a ofensa: “A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar” (Pet 8999 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PUBLIC 12-02-2021). O caso em julgamento envolve a manifestação do réu, Senador da República, em transmissão em rede social, sobre episódio envolvendo a autora, Deputada Federal, em seu apartamento. Segundo afirma a autora na inicial, ela acordou em seu apartamento com vários ferimentos, ensanguentada e sem saber o que teria acontecido. O fato foi divulgado nos órgãos de comunicação social, tendo o réu se manifestado em live, quando afirmou: “das duas uma: ou duas de quinhentos [levando as mãos à cabeça com gestos de chifres, insinuando uma traição ao marido] ou uma carreira muito grande [inspirando com força, fazendo alusão ao uso de cocaína]. Aí ficou doida e pronto”. Como se vê, a fala ingressa em questões da vida pessoal da autora. Não obstante, não se pode desconsiderar as circunstâncias do caso em que uma parlamentar, no exercício do mandato, e em ambiente de tensão política, acorda com vários ferimentos, ensanguentada e sem saber o que teria acontecido. Não se tem notícia de que tais fatos tenham sido resguardados no âmbito da vida privada. Ao contrário, foi objeto de inquérito policial que investigou as causas do incidente (id34511431 e id34511432) e de divulgação nos órgãos de comunicação social. Neste quadro, o debate sobre o que teria ocorrido no âmbito da residência da parlamentar se transforma em uma questão de ordem pública de interesse do parlamento, referente à segurança dos ocupantes de cargos políticos e da estabilidade das instituições. Não se pode exigir que o parlamentar se omita em se manifestar sobre tal tema, até mesmo para dizer se a questão diz respeito a questão de ordem privada ou pública. Por isso entendo haver conexão, ainda que indireta, entre a fala do réu e o exercício da atividade parlamentar. Dizer que a discussão do tema não pode transbordar para a leviandade com acusações de conteúdo difamatório ou que houve excesso ou abuso, é ingressar em juízo de decoro e de adequação no exercício da função parlamentar, que está vedado ao Poder Judiciário, pois a matéria está afeta a atribuições privativas do Poder Legislativo (art. 55 da Constituição). Isto posto, lamentando o sofrimento e angústia experimentada pela autora, entendo incabível impor responsabilidade ao réu pelo fato. Sentença que se modifica para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.